Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-36.2014.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707761-36.2014.8.07.0016 RECORRENTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: FABIO JUNIO VIDAL DE SOUZA DECISÃO Analisadas as certidões de ids 16178015 e 16725735, determino a manutenção da suspensão dos presentes autos até o julgamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos nos autos do Recurso Extraordinário no 661.702, TEMA 546/STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF